Tribunal: TJMT
Processo: 1014620-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014620-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO GUILHERME B DOS SANTOS - CPF: 545.010.591-68 (ADVOGADO), SAO JOSE DO XINGU SPE LTDA - CNPJ: 34.275.496/0001-28 (AGRAVANTE), ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), ADEVALDO JESUS CARVALHO - CPF: 652.164.661-34 (AGRAVADO), DAYANE COSTA DE BRITO - CPF: 015.919.256-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1014620-80.2024.8.11.0000–Porto Alegre do Norte.

Agravante
: São José do Xingu SPE Ltda.

Agravado:
Adevaldo Jesus de Carvalho.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO –

AUSÊNCIA DE SUSPENSAO DO PRAZO – RECURSO EXTEMPORÂNEO- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A reiteração do pedido de liminar possessória, sem novos fundamentos e alteração das questões fáticas, representa nítido pedido de reconsideração. E, como é cediço, o

mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida
.

Restando patente a intempestividade do recurso, há que ser mantido o não conhecimento do agravo ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1014620-80.2024.8.11.0000–Porto Alegre do Norte.

Agravante
: São José do Xingu SPE Ltda.

Agravado:
Adevaldo Jesus de Carvalho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
São José do Xingu SPE Ltda
.,

em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento manejado pela ora recorrente, por intempestividade.

Nas razões recursais, diz que o recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão publicada em 10.05.24, que se tratava de novo pedido de liminar realizado e indeferido pelo juiz
a quo
, após a determinação e protocolo da emenda à inicial.

Por tais argumentos, requer seja reconhecida a tempestividade do agravo de instrumento e na oportunidade deferida a tutela recursal para

determinar a reintegração de posse da agravante.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1014620-80.2024.8.11.0000–Porto Alegre do Norte.

Agravante
: São José do Xingu SPE Ltda.

Agravado:
Adevaldo Jesus de Carvalho.

V O T O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por
São José do Xingu SPE Ltda
., em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder, nos autos da aç
ão de reintegração de posse proposta em desfavor de
Adevaldo Jesus de Carvalho
,
que indeferiu
o pedido de medida liminar de reintegração de posse dos lotes
constituídos sob n.o 01, 02, 03 e 04 da Avenida José Vicente da Rocha, Lotes n.o 25, e 26 da Rua Leoncini e Lotes de no 05 e 06 da Rua Lavrinda Cristino Cortes, todos localizados na Quadra 13, do "Loteamento São José do Xingú I.”

Requesta o agravante, a tutela recursal para que “
seja
concedido o interdito proibitório liminarmente para interditar a construção em torno dos terrenos”

Este relator ao analisar os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento constatou que a irresignação recursal volta-se contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração da

liminar possessória dantes negada.

Eis os fundamentos do
decisum
:

“
Analisando os autos, verifica-se que o recurso não ultrapassa o pressuposto extrínseco de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo, isto porque, compulsando os autos de origem (
1004175-54.2023.8.11.0059
), consta que matéria foi objeto de análise pela decisão inicial proferida em
20.03.24
(id. 147765938), a qual indeferiu a liminar reintegratória, pelos seguintes fundamentos
,
verbis
:

(...)
Nesse cenário, constata-se que o autor não apresentou outros documentos que poderiam caracterizar a posse, tais como: comprovante de pagamento de impostos, comprovante de pagamentos de limpeza do local, dos terrenos, fluxograma da cadeia dominial e etc.

Ademais, não delimitou de forma clara o objeto da possessória, eis que indica ser proprietário de 08 lotes, não deixando claro se todos estes são objeto desta ação de reintegração de posse.

Por todos exposto, indefiro o pedido liminar de reintegração de posse, por ausência de prova dos requisitos legais autorizadores nos termos do art. 558, cumulado com os arts. 560 a 562, todos do CPC. (...)”

Na oportunidade, determinou, ainda, a magistrada
a quo,
a emenda à inicial para apresentar documentos.

Cinge-se que contra a decisão não houve qualquer recurso, seguido, apenas, pela emenda à peça inicial com os documentos solicitados, oportunidade em que a parte autora requestou novamente pela liminar reintegratória, cujo pedido foi rejeitado pela magistrada que apenas acolheu a emenda na forma proposta, decisão esta que é alvo do presente recurso, como se infere:

“(...)
Compulsando os autos, verifica-se que foi proferida decisão indeferindo o pedido liminar, bem como determinando a emenda à inicial, por verificar a ausência dos documentos nos termos do provimento 9/2017 (ID – 147765938).

Na sequência, a parte autora anexou os documentos e reiterou o pedido de tutela antecipada.

02. Inicialmente,
RECEBO
a petição inicial, eis que em conformidade com as previsões contidas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

03.
Quanto ao pedido liminar, este já foi analisado pelo Juízo, não existindo novos motivos fáticos a fim de alterar a decisão anterior.
Sendo assim, mantenho a decisão que indeferiu o pedido liminar pelos próprios fundamentos
. (...) id n. 154844697 – autos origem.”

id n. 217526699.

Deveras, a agravante, quando do indeferimento da liminar possessória, ao invés de interpor o recurso cabível na primeira oportunidade, limitou-se em peticionar nos autos, requestando a reconsideração da decisão, e postulando novamente pela medida liminar.

Assim é que, a reiteração do pedido de liminar possessória, sem novos fundamentos e alteração das questões fáticas, representa nítido pedido de reconsideração. E, como é cediço, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe os prazos processuais.

Neste sentido, já decidiu o STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO E/OU SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ART. 522 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. 1. Não se vislumbra ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pelo recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
2. O Tribunal local decidiu em conformidade com a jurisprudência sedimentada desta Corte, segundo a qual o pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo de instrumento previsto no artigo 522 do CPC.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
” (STJ, AgRg no AREsp 58.638/SC, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.05.12 - negritei).

No mesmo sentido, já decidiu esta Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALOR PELO SISBAJUD – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO APÓS NÃO ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida
.

Assim, uma vez interposto o agravo há mais de 15 dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso
.” (RAC n. 1018876-71.2021.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.03.2022 – negritei).

Nesse contexto, o termo inicial deve ser contado a partir da data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida, no caso, 20.03.24, de sorte que, interposto o agravo de instrumento em 29.05.24, manifestamente

extemporâneo.

Portanto, por estes termos e apoiado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024